Tribunal: TJMT
Processo: 1043633-90.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043633-90.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Nulidade, Citação]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[WALERIA MACEDO ZAGO DIAS - CPF: 954.659.361-34 (ADVOGADO), SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES - CPF: 522.967.331-15 (AGRAVANTE), HOSPITAL E MATERNIDADE SAO MATEUS LTDA - CNPJ: 15.016.827/0001-60 (AGRAVADO), JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO - CPF: 010.576.801-41 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ BANZI TONUCCI - CPF: 336.087.028-06 (ADVOGADO), LUIS EDUARDO DE CASTRO NASSIF - CPF: 010.419.601-74 (ADVOGADO), PEDRO FRANCISCO SOARES - CPF: 813.952.641-04 (ADVOGADO), RUBIA NERY RIBEIRO GUIMARAES - CPF: 793.049.311-34 (TERCEIRO INTERESSADO), AUGUSTO CESAR PINTO DE ARRUDA GUIMARAES - CPF: 054.372.231-70 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO NERY RIBEIRO GUIMARAES - CPF: 793.248.861-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE GILSON FERREIRA GUIMARAES - CPF: 373.251.167-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PJE – RAI Nº 1043633-90.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES

AGRAVADO: HOSPITAL E MATERNIDADE SAO MATEUS LTDA

TERCEIRO INTERESSADO: GILSON FERREIRA GUIMARÃES e LEONARDO NERY RIBEIRO GUIMARÃES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. PEDIDO DE NULIDADE DE CITAÇÃO INDEFERIDO. CITAÇÃO POSTAL EM CONDOMÍNIO EDILÍCIO. HERDEIRA RESIDENTE NO EXTERIOR. PRESUNÇÃO DE VALIDADE. DOMICÍLIO MÚLTIPLO. INFORMAÇÃO PRESTADA PELA PRÓPRIA PARTE. AUSÊNCIA DE PROVA DE ABANDONO DO ENDEREÇO BRASILEIRO. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de declaração de nulidade de citação de herdeira realizada por via postal em endereço brasileiro, nos autos de Ação de Cobrança de despesas hospitalares. A agravante sustenta que a herdeira reside permanentemente na França há mais de 10 anos e que o endereço brasileiro corresponde ao domicílio da genitora, requerendo a expedição de Carta Rogatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a citação realizada por via postal em endereço brasileiro padece de nulidade quando a parte citanda alegadamente reside no exterior, e se a presunção de validade do art. 248, §4º do CPC/15 foi adequadamente elidida pela prova produzida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 248, §4º do CPC/15 estabelece presunção relativa de validade da citação em condomínio edilício mediante entrega a funcionário da portaria, admitindo prova em contrário.

O Aviso de Recebimento foi entregue em condomínio edilício regularmente constituído, sem recusa expressa do funcionário da portaria, reforçando a presunção de validade.

A existência de residência no exterior não comprova abandono definitivo do endereço brasileiro, especialmente quando se trata de endereço familiar, admitindo-se domicílio múltiplo nos termos do art. 71 do CC.

A própria agravante, na qualidade de inventariante, informou em processo de inventário que a herdeira se encontrava domiciliada no endereço brasileiro onde foi citada, contradizendo a alegação de residência exclusiva no exterior.

O princípio da instrumentalidade das formas impede a declaração de nulidade sem demonstração de prejuízo concreto ao exercício do direito de defesa, nos termos do art. 282, §1º do CPC/15.

O Espólio encontra-se devidamente representado pela inventariante, que tem plenos poderes para atuar em nome de todos os herdeiros, não havendo demonstração de defesa útil a ser apresentada pela herdeira citada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A presunção de validade da citação realizada por via postal em condomínio edilício, nos termos do art. 248, §4º, do CPC/15, somente cede diante de prova inequívoca e contemporânea de que o citando não mantinha qualquer vínculo com o endereço à época do ato. 2. A existência de residência no exterior não exclui a possibilidade de domicílio múltiplo prevista no art. 71 do CC, especialmente quando a própria parte interessada informou anteriormente o endereço brasileiro como domicílio do citando. 3. A ausência de demonstração de prejuízo concreto ao exercício do direito de defesa impede o reconhecimento de nulidade da citação, em observância ao princípio da instrumentalidade das formas.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARÃES
e outros contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Juína/MT, nos autos da
Ação de Cobrança (processo nº 1001409-43.2017.8.11.0025)
, interposta pelo
HOSPITAL E MATERNIDADE SAO MATEUS LTDA
que indeferiu o pedido de declaração de nulidade da citação da herdeira RUBIA NERY RIBEIRO GUIMARÃES.

A agravante sustenta, em síntese, que a citação da herdeira RUBIA NERY RIBEIRO GUIMARÃES é nula, pois esta reside permanentemente na França há mais de 10 anos, sendo seu domicílio no endereço “
ETC, 2, n. 86, Avenue Blanchi, 06220 Vallauris, França
”. Alega que o endereço no Rio de Janeiro onde foi realizada a citação corresponde ao domicílio da genitora da herdeira.

Argumenta que o próprio juízo, em processo conexo (nº 1002153-33.2020.8.11.0025), já havia reconhecido a necessidade de citação de RUBIA por Carta Rogatória, o que evidenciaria contradição na decisão agravada.

Sob tais argumentos, requer a concessão de efeito suspensivo ativo para suspender os efeitos da decisão agravada, impedindo o prosseguimento do feito em relação à herdeira RUBIA NERY RIBEIRO GUIMARÃES até o julgamento final do recurso.

O pedido de tutela antecipada recursal foi indeferido, conforme decisão constante no ID 338619891.

Contrarrazões apresentadas pelo agravado (ID 345816395), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

Extrai-se dos autos que o
HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO MATEUS LTDA
ajuizou
Ação de Cobrança
em face do ESPÓLIO DE GILSON FERREIRA GUIMARÃES E SEUS HERDEIROS (cônjuge supérstite:
SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES
e 4 filhos: AUGUSTO CESAR PINTO DE ARRUDA GUIMARÃES, JOÃO VICTOR PINTO DE ARRUDA GUIMARÃES, RUBIA NERY RIBEIRO GUIMARÃES e LEONARDO NERY RIBEIRO GUIMARAES), visando o recebimento de R$ 1.817.998,11 (um milhão, oitocentos e dezessete mil, novecentos e noventa e oito reais e onze centavos) referentes a despesas hospitalares decorrentes da internação do
de cujus
no período de 08/04/2017 a 08/09/2017. O paciente permaneceu internado por 153 dias, quase todos em UTI, com utilização de medicamentos e materiais de alto custo. O falecimento ocorreu em 19/10/2017.

No curso do processo, foi realizada a citação da herdeira RUBIA NERY RIBEIRO GUIMARÃES por via postal no endereço Rua Figueiredo Magalhães, 820, apto. 304, Copacabana, Rio de Janeiro/RJ, tendo o Aviso de Recebimento sido entregue em 29/05/2025, conforme documentos de ID 194189517 e 196809823. A agravante, na qualidade de inventariante e também ré na ação, arguiu a nulidade da citação, alegando que a herdeira reside permanentemente na França e que o endereço brasileiro corresponde ao domicílio de sua genitora SELMA.

O juízo de origem indeferiu o pedido de nulidade, reconhecendo a validade da citação com base na presunção do art. 248, §4º do CPC/15, na possibilidade de domicílio múltiplo e na ausência de prova inequívoca de abandono do endereço brasileiro. Vejamos:

“O art. 248, §4º do CPC estabelece que "nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, que, entretanto, poderá recusar o recebimento, se declarar, por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente".

Trata-se de presunção relativa de validade da citação, que admite prova em contrário. Cabe à parte interessada demonstrar que não residia no local indicado à época da citação, afastando a presunção legal.

No caso concreto, a requerida apresentou comprovante de residência da herdeira Rubia na França, alegando que esta reside no exterior há muitos anos, além de declaração de vontade juntada no processo de inventário. Contudo, o documento apresentado, por si só, não é suficiente para afastar a presunção de validade da citação, pelos seguintes motivos:

Primeiro, não há comprovação inequívoca de que, à época da citação, a herdeira não mantinha qualquer vínculo com o endereço brasileiro onde foi citada.

É possível a manutenção de domicílio múltiplo, conforme permite o art. 71 do Código Civil, que dispõe: "Se, porém, a pessoa natural tiver diversas residências, onde, alternadamente, viva, considerar-se-á domicílio seu qualquer delas".

Segundo, não houve recusa expressa do funcionário da portaria em receber a correspondência sob declaração de ausência da destinatária, o que reforça a presunção de validade do ato.

No caso, não há evidências de que a herdeira Rubia tenha sido prejudicada em seu direito de defesa, especialmente considerando que a arguição de nulidade não veio acompanhada de qualquer argumento de mérito que demonstrasse a existência de defesa útil.”

Pois bem.

A controvérsia central do presente recurso reside na validade da citação realizada por via postal em endereço brasileiro, quando a parte citanda alegadamente reside no exterior.

O art. 248, §4º do CPC/15 estabelece presunção relativa de validade da citação quando realizada em condomínio edilício, mediante entrega a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondências. A norma admite prova em contrário, mas exige que o funcionário recuse expressamente o recebimento, declarando por escrito a ausência do destinatário.

No caso concreto, o agravado comprovou que o endereço onde RUBIA foi citada corresponde ao CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CAEZAREA, pessoa jurídica regularmente inscrita no CNPJ sob nº 36.104.214/0001-55, conforme documentação acostada ao ID 211635100. O Aviso de Recebimento foi devidamente entregue no endereço indicado, sem que houvesse recusa expressa do funcionário da portaria sob declaração de ausência da destinatária. Tal circunstância reforça a presunção de validade do ato citatório, nos exatos termos da norma processual.

A agravante apresentou comprovante de residência na França (conta de energia elétrica da TotalEnergies) e declaração de vontade juntada em processo de inventário, alegando que a herdeira reside no exterior há mais de 10 anos. Contudo, tais documentos não comprovam de forma inequívoca o abandono definitivo do endereço brasileiro à época da citação. A existência de residência no exterior não exclui, por si só, a manutenção de vínculo com domicílio no Brasil, especialmente quando se trata de endereço familiar.

O art. 71 do CC reconhece expressamente a possibilidade de domicílio múltiplo, dispondo que a pessoa natural que tiver diversas residências, onde alternadamente viva, “considerar-se-á domicílio seu qualquer delas".

Ademais, a norma civil não exige residência permanente e exclusiva para caracterização do domicílio. Elemento de extrema relevância consiste no fato de que a própria agravante SELMA, na qualidade de inventariante, informou expressamente no processo de inventário (nº 1001575-75.2017.8.11.0025), em 11/08/2018, que RUBIA NERY RIBEIRO GUIMARÃES encontrava-se domiciliada na Rua Figueiredo Magalhães, nº 820, Apt. 304, Bairro Copacabana, Rio de Janeiro/RJ, conforme ID 17039147 – pag. 20.

A informação prestada pela própria agravante em momento anterior à citação questionada contradiz frontalmente a alegação de que a herdeira residiria exclusivamente na França há mais de 10 anos, evidenciando a manutenção de vínculo com o endereço brasileiro.

A agravante alega, ainda, contradição com decisão proferida em processo conexo (nº 1002153-33.2020.8.11.0025), que teria determinado a citação de RUBIA por Carta Rogatória na França.

Ocorre que as circunstâncias fáticas de cada processo autorizam tratamentos distintos. No processo conexo, a determinação de citação por Carta Rogatória pode ter decorrido de impossibilidade de localização em endereço brasileiro ou de outras peculiaridades daquele feito, especialmente considerando tratar-se de processo sob segredo de justiça.

A decisão proferida em outro processo não vincula o juízo quanto à análise da validade da citação nos presentes autos, especialmente quando há elementos específicos que justificam conclusão diversa, como a informação prestada pela própria inventariante sobre o domicílio brasileiro da herdeira. A coerência decisória não impõe tratamento idêntico a situações que, embora semelhantes, apresentam particularidades próprias que autorizam soluções distintas, desde que fundamentadas.

Outrossim, o sistema processual brasileiro consagra o princípio da instrumentalidade das formas, segundo o qual não se declara nulidade sem a efetiva demonstração de prejuízo.

O art. 282, §1º do CPC/15 estabelece que o juiz não pronunciará nulidade quando puder decidir o mérito a favor da parte a quem aproveite sua decretação.

No caso, a agravante limita-se a alegar a nulidade formal da citação, sem demonstrar prejuízo concreto ao exercício do direito de defesa.

Isto porque, o Espólio encontra-se devidamente representado nos autos pela inventariante, que tem plenos poderes para atuar em nome de todos os herdeiros sendo desnecessária a citação dos demais herdeiros.

A mera possibilidade de prosseguimento do feito não configura dano grave ou irreparável, especialmente considerando que a agravante pode exercer regularmente seu direito de defesa no curso do processo, inclusive em nome dos demais herdeiros, em razão do litisconsórcio necessário.

No caso concreto, o endereço brasileiro foi indicado pela própria agravante em processo de inventário, a citação foi efetivada sem recusa do porteiro, e não há prova inequívoca de abandono definitivo do domicílio nacional.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026